Tribunal: TJDFT
Processo: 0708248-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES PELO DISTRITO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.033/STF. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os documentos colacionados aos autos são hábeis ao aparelhamento de ação monitória, porquanto suficientes para demonstrar a existência da obrigação de pagar quantia certa, satisfazendo, pois, os requisitos exigidos pela lei processual (art. 700 do CPC).
2. Os valores a serem ressarcidos ao Hospital autor pelos serviços de saúde prestados em cumprimento à decisão judicial serão apurados em sede de liquidação de sentença por simples cálculos aritméticos, observando os critérios definidos pelo colendo STF por ocasião de fixação do Tema 1.033: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.